Tribunal: TJSP
Processo: 2027043-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027043-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Socorro, em que é agravante AURORA
MARIA VOLPE PENHA, é agravado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027043-77.2020.8.26.0000 -Voto no 33.831
2
Comarca: SOCORRO – 1a VARA CÍVEL
Agravante: AURORA MARIA VOLPE PENHA
Agravado: BANCO ITAUCARD S/A
MMa. Juíza Prolatora: Fernanda Yumi Furukawa Hata
VOTO No 33.831
Afastada a presunção de pobreza do art. 99, §3o, do
CPC, pelos elementos constantes dos autos, é de ser
denegada a justiça gratuita à agravante.
Recurso improvido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação declaratória c.c. indenização por danos morais e materiais, fundada
em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia,
indeferiu os benefícios da justiça à autora, determinando-lhe que recolhesse as
custas judiciais, despesas processuais e a taxa relativa à procuração ad judicia,
no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, sem nova intimação (fls. 68).
Alega a agravante que o pedido de justiça gratuita pode ser
formulado na própria petição inicial ou no curso do processo. Sustenta que a
declaração de pobreza é suficiente para o deferimento do benefício, não sendo
necessária a comprovação da hipossuficiência. Acrescenta que a declaração de
pobreza goza de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser afastada
somente por meio de prova em sentido contrário. Ressalta que a contratação de
advogado particular não é óbice ao deferimento da benesse, pois a parte não é
obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria Pública. Sob tais fundamentos,
requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso e a reforma da r. decisão
recorrida.
Recebido o agravo no efeito suspensivo, o recurso está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027043-77.2020.8.26.0000 -Voto no 33.831
3
termos para julgamento.
É o relatório.
Segundo o disposto no art. 99, §3o, do CPC, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoal
natural. Trata-se de presunção juris tantum, isto é, relativa, que admite prova em
contrário.
Por sua vez, o art. 99, §2o, do CPC estabelece que o
magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
benesse, desde que dê oportunidade ao postulante de comprovar a
hipossuficiência alegada.
No caso específico, o juiz de primeiro grau, acertadamente,
diante dos elementos reunidos nos autos, deu oportunidade à ora agravante, para
que comprovasse a necessidade da gratuidade processual, mediante a
apresentação de cópia (a) das últimas folhas da carteira do trabalho ou
comprovante de renda mensal, (b) dos extratos de cartão de crédito dos últimos
três meses e (c) da última declaração do imposto de renda apresentada à
Secretaria da Receita Federal, sob pena de extinção (fls. 38). Contudo, a
recorrente assim não cumpriu a determinação judicial.
Oportuno consignar que, embora a agravante tenha trazido
aos autos documento expedido pela Receita Federal que atesta a inexistência de
declaração na sua base de dados (fls. 46), não comprovou que a situação
cadastral do CPF dela permanece regular.
Anote-se, ademais, que o magistrado a quo pleiteou os
documentos considerando, sobretudo, o fato de que a autora, nos autos da ação
de busca e apreensão no 1001210-85.2018.8.26.0601, procedeu ao pagamento
integral da dívida relativa ao contrato de financiamento que firmou com a
instituição bancária e não esclareceu os meios de subsistência da família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027043-77.2020.8.26.0000 -Voto no 33.831
4
Nesse contexto, como a recorrente não se desincumbiu do
seu ônus, o indeferimento da benesse era medida que se impunha.
Por fim, oportuno observar que nada impede que a
agravante renove o seu pleito, caso reúna elementos que demonstrem a sua
incapacidade para arcar com o pagamento de algum ou dos demais atos do
processo, na forma do art. 98, §5o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator